Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Remição. Agravo.
1 - Das decisões do juiz de execuções cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo (L. 7.210/84, art. 197). Admite-se o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal.
2 - Não evidenciada ilegalidade manifesta na decisão que indeferiu remição ao apenado, denega-se a ordem.
3 - Ordem denegada.